Tribunal: TCU
Processo: 007.657/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2901/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.657/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anita Maria de Lima (XXX.639.814-XX); Dalyane Louise de Araujo Medeiros (XXX.745.124-XX); Diego Henrique Brilhante de Medeiros (XXX.187.494-XX); Francisco de Assis Bezerra Neto (XXX.803.684-XX); Islanny Larissa Ouriques Brasileiro (XXX.566.674-XX); Juliana Maria do Nascimento (XXX.795.634-XX); Kelly Souza do Nascimento (XXX.650.694-XX); Leonardo Bruno Reis Gamberoni (XXX.050.934-XX); Ricardo Medeiros (XXX.197.844-XX); Sabrina Souza Gomes (XXX.175.717-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.